Tribunal: STF
Processo: HC 203737
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ORDEM CONCEDIDA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wellington Rocha Leitão Filho e outro, advogados, em benefício de Pedro Philomeno Ferreira Gomes Neto, Roberto Frederico Gentil Philomeno Gomes e Beatriz Rosita Gentil Philomeno Gomes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 136.892/CE, Relator o Ministro Felix Fischer, nos termos da ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 210 DO RISTJ. INQUÉRITO POLICIAL. PROVAS NOVAS. DESARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. II - É possível o julgamento monocrático do writ, quando a hipótese se coaduna com o previsto no art. 34, XVIII, "a" e "b", ou art. 210, ambos do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie, não havendo que se falar, dessarte, em ofensa ao princípio do colegiado. Precedentes. III - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. IV - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso em habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 19). 
    2. Contra esse julgado, impetrou-se o presente habeas corpus. Insistem os impetrantes na pretensão de trancamento da ação penal, alegando inépcia da denúncia e o trânsito em julgado da decisão de arquivamento do inquérito policial por atipicidade da conduta delituosa imputada aos pacientes.
    Noticiam que “a demanda em questão tem origem na Ação Penal de nº 0074119- 33.2013.8.06.0001, tramitante perante a 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, ação que tem por base o Inquérito Policial de nº 107-626/2013, procedimento instaurado para investigar o desabamento de parte do muro de um galpão situado em frente à residência Rua Adriano Martins, nº 14, Bairro Jacarecanga, em Fortaleza/CE, acidente esse que veio a ocasionar o falecimento da Sra. Maria Dayana Forte Lobo. O fato ocorreu em 09/08/2013”. 
    Afirmam que, “passados mais de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da decisão, o Sr. Lincoln Gomes Martins, por seus procuradores, requereu o desarquivamento do feito e a sua admissão como assistente de acusação, o que foi admitido pelo Órgão Ministerial (e-STJ fls. 189/193) e corroborado pelo D. Juízo (e-STJ fls. 265). Após brevíssimas diligências, foi ofertada denúncia pela nova Promotora de Justiça oficiante, a Exma. Dra. Vandisa Maria Frota Prado Azevedo, onde imputou aos ora Pacientes o crime tipificado no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal (e-STJ fls. 406/418), embora resuma a narrativa criminosa à simples condição de acionista da pessoa jurídica proprietária do imóvel. A peça acusatória foi recebida pelo D. Juízo (autoridade coatora) em decisão genérica, sem qualquer remissão aos fatos imputados, bem como desatenta à coisa julgada material formada, configurando o constrangimento ilegal”.
    Argumentam que ”não se discute a possibilidade de desarquivamento diante do surgimento provas novas quando o respectivo inquérito tenha sido arquivado pela ausência/insuficiência de provas (hipótese diversa à dos autos), mas o vilipêndio à coisa julgada decorrente da inauguração de ação penal com base em inquérito arquivado sob a justificativa de atipicidade da conduta, assim configurando o constrangimento ilegal. Na hipótese trazida a exame, é de clareza solar que a atipicidade do fato foi o fundamento determinante para o arquivamento do inquisitório”. 
    Asseveram “não [ser] admissível que, no sistema processual penal vigente, o Ministério Público com base no mesmo fato anteriormente considerado atípico, retrate-se de sua promoção de arquivamento e promova a ação penal (ofereça denúncia)”. 
    Sustentam que “a imputação fática se encontra insuficientemente delineada na denúncia, visto não ser possível identificar, nos termos do que dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, qual seria responsabilidade dos Pacientes no fato, ou seja, qual(is) a(s) conduta(s) ilícita(s) supostamente por eles praticadas que teria(m) contribuído para a consecução do resultado danoso”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ex positis, por força dos argumentos acima expendidos, os impetrantes requerem se dignem Vossas Excelências, componentes deste eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a receber e conhecer do presente recurso: I. Receber e conhecer do presente Habeas Corpus por restarem cumpridos os requisitos do art. 654 e presente a hipótese do art. 647 c/c 648, inciso I, todos do CPP, II. Conceder a liminar requerida, determinando a suspensão/sobrestamento da Ação Penal nº 0074119-33.2013.8.06.0001 até o julgamento em definitivo do presente habeas corpus, pois evidenciados o fumus boni juris (ofensa à coisa julgada em virtude da instauração de ação penal pautada em inquérito arquivado por promoção que considerou os fatos atípicos) e o periculum in mora (possibilidade de cerceamento da liberdade a qualquer tempo e a pendência de designação de audiência de instrução e julgamento). III. Dispensar a requisição das informações à Autoridade Coatora impetrada, haja vista serem prescindíveis sob a ótica da instrução do writ, já que devidamente instruído o presente petitório. IV. Determinar a intimação do douto presentante do Ministério Público Federal, para que atue no feito até final decisão. V. No mérito, confirmando a liminar eventualmente concedida, conceder a ordem de habeas corpus em favor dos Pacientes, visto ser inequívoco o constrangimento ilegal e a ofensa à coisa julgada decorrentes da instauração de ação penal pautada em inquérito arquivado por decisão já transitada em julgado que homologou parecer pela inexistência de crime (atipicidade dos fatos), ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, desta forma cessando o constrangimento ilegal e determinando o trancamento da Ação Penal nº 0074119- 33.2013.8.06.0001, em trâmite atual perante JUÍZO DA 3ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FORTALEZA/CE” (fls. 20-21, e-doc. 1). 
    3. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer pelo “deferimento do habeas corpus, para que seja determinado o trancamento da Ação Penal 0074119-33.2013.8.06.0001, em trâmite na 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE” (e-doc. 24).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste aos impetrantes.
    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de “não se revela(r) cabível a reabertura das investigações penais, quando o arquivamento do respectivo inquérito policial tenha sido determinado por magistrado competente, a pedido do Ministério Público, em virtude da atipicidade penal do fato sob apuração, hipótese em que a decisão judicial - porque definitiva - revestir-se-á de eficácia preclusiva e obstativa de ulterior instauração da persecutio criminis, mesmo que a peça acusatória busque apoiar-se em novos elementos probatórios. Inaplicabilidade, em tal situação, do art. 18 do CPP e da Súmula 524/STF” (HC n. 84.156, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe. 11.2.2005). Assim, por exemplo:
    “(...) A reabertura das investigações penais é incabível quando ocorre o arquivamento regular do procedimento investigatório na hipótese de atipicidade da conduta, nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte. Precedente: HC 100.161 /RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 16/9/2011. [...] (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 776.034-DF, STF, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.5.2015, publicado no DJ em 28.5.2015)”.
    (...). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assevera que o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido sem que se questione ou se entre no mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal. Precedentes citados. [...] Esses julgados ressalvam, contudo, duas hipóteses em que a determinação judicial do arquivamento possa gerar coisa julgada material, a saber: prescrição da pretensão punitiva e atipicidade da conduta. Constata-se, portanto, que apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta e extinção da punibilidade poderá o Tribunal analisar o mérito das alegações trazidas pelo PGR. No caso concreto ora em apreço, o pedido de arquivamento formulado pelo Procurador-Geral da República lastreou-se no argumento de não haver base empírica que indicasse a participação do parlamentar nos fatos apurados. Questão de ordem resolvida no sentido do arquivamento destes autos, nos termos do parecer do MPF (Questão de Ordem no Inquérito nº 2.341, STF, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28.6.2007, publicado no DJ em 17.8.2007)”.
    6. No caso vertente, consta ter sido instaurado inquérito policial para apuração da morte de Maria Dayana Forte Lobo, em 9.8.2013, em decorrência do desabamento do muro de uma fábrica, em Fortaleza/CE.
    Em 25.6.2014, o Ministério Público do Ceará requereu o arquivamento da investigação por não vislumbrar a existência de fato típico: 
    “O Ministério Público, no uso de suas atribuições, vem manifestar-se no presente Inquérito Policial para expor e requer o que segue:
    Instado a oferecer opinio delicti nos autos do Inquérito Policial, que apura a morte de Maria Dayana Forte Lobo, o Ministério Público, depois de analisar o que dos autos consta, notadamente o laudo cadavérico e o depoimento das testemunhas que se encontravam no local, todos acostados aos autos, observou que a vítima sofreu lesões causadas pela queda de um muro, que a atingiu mortalmente.
    Tal muro pertencia a uma antiga fábrica, da rede ‘Filomeno Gomes’ e o local onde ocorreu o acidente estava em fase de demolição. Havia um galpão com cobertura de telhas e a estrutura do telhado tinha sido retirada, ficando o muro, aparentemente, sem sustentação. Além disso, era costume da vítima e dos vizinhos estender roupas em um varal improvisado no muro da referida fábrica.
    Foi realizada a devida investigação acerca de possível negligência ou imperícia por parte do proprietário do imóvel, de nome Roberto, tendo este afirmado que no muro não havia nenhuma rachadura e que era protegido por colunas intermediárias de alvenaria dupla, relatando, ainda, que a estrutura retirada do galpão ão dava sustentação ao muro, visto que não encostava nele. Quanto ao uso do muro para estender roupas, Roberto afirmou que não impedia, pois não via nenhum problema.
    Às fls. 27 a 29 dos autos, consta laudo técnico que se refere à velocidade do vento no momento do acidente, o que teria causado a queda do muro.
    Conclui-se, portanto que o evento apurado no inquisitório não se constitui em fato típico, tendo ocorrido uma fatalidade.
    Assim sendo, não vislumbramos a ocorrência de delito algum previsto na legislação pátria possível de punição pelo Estado. Portanto, o Ministério Público requer que seja determinado o arquivamento do presentes no inquisitório, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal” (fls. 34.35, e-doc. 5).
    Ao acolher a promoção de arquivamento formulada pelo Ministério Público, assentou o juízo de primeiro grau:
    “Trata-se de inquérito policial oriundo do 7° Distrito Policial COM o fito de apurar a morte de MARIA DAYANA FORTE LOBO, ocorrida nesta capital. 
    O Parecer Ministerial, pugnou pelo arquivamento do inquérito. 
    É o breve relatório. 
    DECIDO. 
    Vê-se da leitura do citado inquérito policial, Laudo Pericial e pelos depoimentos que, a vítima foi a óbito e apesar das diligências da Polícia Civil do Estado, inexistem elementos probantes que indiquem ter sido cometido o delito tipificado no art. 121 do CPB contra a pessoa da vitima. 
    Após analisar o que dos autos consta, notadamente os depoimento das testemunhas, o Ministério Público observou que era hábito da comunidade utilizar o muro para estender roupas, como um varal improvisado, que o Laudo Pericial aponta como causas do desabamento do muro, a demolição da coberta, os ventos fortes no dia do fato, a presença de pilhas construídas com pedaços de tecidos encostadas na parede e a presença da umidade no referido muro, decorrente do período de chuva. Cada um desses fatores teve influência para a fatalidade em questão, que acabou por resultar na morte da vítima. 
    Diante do exposto, hei por bem acolher o parecer da Promotoria, onde não vislumbra, no caso em apreço, conduta típica criminalmente punível, determinando o arquivamento do presente inquisitório. 
    Intime-se o representante do Parquet. 
    Após a baixa de estilo, arquivem-se os presentes autos” (fls. 37-38, e-doc. 5). 
    Em 20.7.2017, o Ministério Público estadual requereu o desarquivamento do inquérito (fls. 20-23, e-doc. 10), atendendo a pedido do companheiro da vítima (assistente da acusação; fl. 15, e-doc. 10), que apresentou novos documentos a serem juntados ao procedimento investigatório. O inquérito policial foi reaberto, retomando-se as investigações (fls. 45-46, e-doc. 12). Em 30.12.2019, foi oferecida a denúncia (fls. 6-18, e-doc. 13). Em 14.1.2020, o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia, dando início à ação penal (fl. 20, e-doc. 13). Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 0634002-07.2020.8.06.0000, no Tribunal de Justiça do Ceará e do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 136.892/CE, no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Ao determinar o arquivamento do inquérito policial (fls. 37-38, e-doc. 5), o juízo de primeiro grau afirmou “não se vislumbra[r], no caso em apreço, conduta típica criminalmente punível”, reconhecendo-se, assim, a atipicidade dos fatos apurados. Essa decisão reveste-se da eficácia preclusiva da coisa julgada material, não se admitindo a reabertura do inquérito policial, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, mencionada.
    Nesse sentido, tem-se o parecer da Procuradoria Geral da República ao e-doc. 24: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DO FATO. POSTERIOR DESARQUIVAMENTO EM FUNÇÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS PROVAS. ART. 18 DO CPP. POSSIBILIDADE RECONHECIDA TANTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ COMO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR DESARQUIVAMENTO, MESMO COM O SURGIMENTO DE NOVAS PROVAS. DECISÃO JUDICIAL QUE PRODUZ COISA JULGADA MATERIAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PARECER PELO DEFERIMENTO DA ORDEM”. 
    Na doutrina de Guilherme de Souza Nucci, “a conclusão extraída pelo Ministério Público (órgão que requer o arquivamento), encampada pelo Judiciário (órgão que determina o arquivamento), de se tratar de fato atípico (irrelevante penal) deve ser considerada definitiva. Não há sentido em sustentar que, posteriormente, alguém possa conseguir novas provas a respeito de fato já declarado penalmente irrisório” (Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 184 – grifos nossos).
    No caso em análise, transitada em julgado a decisão pela qual reconhecida a atipicidade da conduta atribuída aos pacientes e reabertas as investigações para apuração dos mesmos fatos, é de se reconhecer o afirmado constrangimento ilegal a ensejar o trancamento da respectiva ação penal.
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal admite, em situações excepcionais como a dos autos, o trancamento da ação penal quando comprovada de plano contrariedade clara à Constituição da República, a atipicidade da conduta imputada ao paciente, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para instauração da ação penal. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018). 
    Considerando que, na espécie em foco, a decisão pela qual determinado o arquivamento do inquérito policial, por reconhecer a atipicidade da conduta imputada aos pacientes, está acobertada pelo manto da coisa julgada material, vislumbra-se de plano a impossibilidade de prosseguimento da persecução penal.
    9. Pelo exposto, concedo a ordem para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0074119-33.2013.8.06.0001, em trâmite na Terceira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE.
    Oficiem-se, com urgência, ao juízo da Terceira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE, à Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará e ao Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 136.892/CE, para tomarem ciência desta decisão.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora